Tribunal: TCU
Processo: 001.131/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2071/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o caput do Acórdão 9223/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 128), prolatado na Sessão de 1o/9/2020- Telepresencial, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : " (...) Considerando que o responsável tomou ciência do Acórdão 2.925/2020-TCU- 2020 em 7/8/2020 , conforme peça 124 , e do Acórdão 5540/2019-TCU-Primeira Câmara , em 19/8/2019 , conforme peça 87 ; Considerando que as datas-limite para oposição de embargos declaratórios se encerrariam, respectivamente, em 19/8/2020 e 29/8/2019 , nos termos regimentais; (...) " " (...) Considerando que os vícios apontados nos embargos em exame se referem ao Acórdão 5540/2019-TCU-Primeira Câmara , já transitado em julgado em 4/9/2019, conforme peça 96. (...) " Leia-se : " (...) Considerando que o responsável tomou ciência do Acórdão 2925/2020-TCU-Primeira Câmara em 6/5/2020 , conforme peça 112 , e do Acórdão 5540/2019-TCU-Primeira Câmara , em 7/8/2020 , conforme peça 124 ; Considerando que as datas-limite para oposição de embargos declaratórios se encerrariam, respectivamente, em 18/5/2020 e 19/8/2020 , nos termos regimentais; (...) " " (...) Considerando que os vícios apontados nos embargos em exame se referem ao Acórdão 5540/2019-TCU-Primeira Câmara , transitado em julgado em 25/8/2020. (...) " 1. Processo TC- Processo 001.131/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Germano Jácome Patriota (XXX.396.704-XX); J J do Nascimento Eventos - ME (10.758.231/0001-12). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho - RN. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Maria de Fátima Silva Reis, Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros (OAB/RN 3.640) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.